Tribunal: TJDFT
Processo: 0728977-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0728977-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEDEON DE CARVALHO BORGES GARCIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de manifestação feita por GEDEON DE CARVALHO BORGES GARCIA requerendo a nulidade dos atos processuais, com a reabertura do prazo, a partir do proferimento da decisão de ID 199379860. Consubstancia seu pedido no fato de que, supostamente, não houve intimação em nome do seu causídico, não tendo sido obedecido ao “disposto no Art. 269, §5, do Código de Processo Civil”, a configurar cerceamento de defesa, além de afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa. É o relato do necessário. DECIDO. A despeito dos argumentos expendidos, nada a prover acerca do contido na petição de ID 62207844. Uma, porque descabido o pedido, nestes autos, quando a decisão atacada verdadeiramente foi proferida nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO n. 0702687-64.2024.8.07.0011. Duas, porque, ainda que a decisão constasse nestes autos, além de inexistir parágrafo 5o, no Art. 269 do Código de Processo Civil, o Art. 270, caput, do citado códex processualista dispõe que: “As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. Nesse trilhar, a Lei n. 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, dentre outras providências, prevê, em seus artigos 4o e 5o, a possibilidade de que as intimações sejam realizadas por Diário Oficial e também por meio de consulta eletrônica realizada pelo advogado em portal do Processo Judicial Eletrônico – PJe, caso em que ficará dispensada aquela. Confira-se, in litteris: Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. § 5o A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso. Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Ainda nesse sentido, o Provimento da Corregedoria aplicado ao Processo Judicial Eletrônico n. 12, deste TJDFT, de 17/08/2017, e suas atualizações, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das suas unidades judiciais da primeira instância, em conformidade com o Provimento n. 20, de 16/10/2017, dispõe, em seu artigo 60, que: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. § 1o Fica dispensada a certificação, nos autos digitais, das publicações dos despachos e atos decisórios. § 2o Em caso de recurso aviado no Primeiro Grau de Jurisdição, deverá ser certificada a publicação do ato impugnado antes do envio dos autos eletrônicos à instância superior. (NR) - Sem destaque no original Dessa forma, na hipótese, por se cuidar de processo judicial eletrônico, o cômputo do prazo para a interposição de qualquer recurso é previsto no artigo 231, inciso VII, do CPC que estabelece que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: “a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;”. Assim, não conheço do pleito feito do apelado. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator